Tribunal: TJPA
Processo: 0803036-60.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803036-60.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIZANDRO DE OLIVEIRA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIA ELEITA ERRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juiz
a quo
proferiu decisão afastando a legitimidade passiva do comandante geral da polícia militar sob alegação que o ato coercitivo era de responsabilidade da comissão organizadora do concurso público.

2. as alegações recursais não merecem prosperar, tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade passiva não consta no rol de hipóteses cabíveis para a interposição do Agravo de Instrumento, nem mesmo por meio da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

3. não tendo o recorrente combatido os fundamentos expostos na decisão agravada, entendo que não pode ser provida a insurgência recursal dos agravantes.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 13 de julho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
ID 1703770
) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto sob o fundamento de não cabimentos nas hipóteses previstas no art. 1.015, incisos I a XIII, parágrafo único.

Em apertada síntese o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento em ação de mandado de segurança contra ato da comissão organizadora do concurso e comandante geral da PMPA contra ato que o eliminou do concurso para o curso de adaptação de oficiais (médico veterinário).

O juiz
a quo
proferiu decisão afastando a legitimidade passiva do comandante geral da polícia militar sob alegação que o ato coercitivo era de responsabilidade da comissão organizadora do concurso público.

Em face do não conhecimento do Agravo de Instrumento, o Estado interpõe Agravo Interno requerendo que, caso se entenda pela manutenção da exclusão do Comandante-geral da PMPA, que mantenha o Estado do Pará no Polo passivo, ainda que em Litisconsórcio com Fundo de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa (FADESP), posto que é contratada pela PMPA, órgão do Estado, para a realização do CADO 2016.

Alega ainda que decisão prejudica o Estado do Pará, posto que quem suportará os efeitos da decisão a ser proferida no processo originário é a pessoa jurídica de direito público, o estado do Pará.

Conforme certidão (ID 1049279) não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Os argumentos contidos nas razões do presente Agravo Interno não são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que merece ser mantida.

Transcrição do
decisum
;

A decisão agravada não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso na fase de conhecimento.

O Código de Processo Civil de 2015 limitou a interposição de agravo de instrumento a rol taxativo, previsto no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único.

A propósito, sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL MEDINA[1]:

“O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (...) As decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis (por agravo de instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas, posteriormente, por ocasião da apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§ 1º e 2º do art. 1.009 do CPC/2015).”

A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por THEOTÔNIO NEGRÃO[2]: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos e no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe”

Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento pode ser interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de possível apreciação em segunda instância.

Some-se, ainda, a dicção de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[3]:

“Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição, que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença (CPC 203, §1º, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203, §2º), em regra, não poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou nas contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão preliminar independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da sentença posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a impugnabilidade em separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em 'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento.”

As circunstâncias do caso concreto contextualizada com as doutrinas acima e a norma processual vigente, autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela inobservância da técnica processual.

Assim exposto, nos termos do art. 932, III do NCPC, NÃO CONHEÇO do agravo.

Em desarmonia com o princípio da fundamentação vinculada, que exige o presente recurso, o recorrente se limita a mostrar a importância do Ente Federado como litisconsorte passivo, porque na condição de pessoa jurídica de direito púbico, é o Estado que sofrerá os efeitos da decisão, argumento totalmente desvinculado das razões exposta na decisão recorrida.

Em que pese a tese da taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, exige-se, para sua aplicação, o caráter de urgência em decorrência da inutilidade do recurso de combate ao
decisum
, o que não há de acontecer na espécie, pois a questão da ilegitimidade passiva pode ser debatida sem maiores prejuízos no recurso de apelação.

Ainda que a decisão recorrida deva ser mantida por suas próprias razões, somente para que não paire dúvidas quanto à discussão da preliminar de ilegitimidade passiva ser ou não discutida no Recurso de Agravo de Instrumento, traz-se o entendimento do Colendo Tribunal Superior.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019.

V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

Nesse contexto, as alegações recursais não merecem prosperar, tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade passiva não consta no rol de hipóteses cabíveis para a interposição do Agravo de Instrumento, nem mesmo por meio da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Neste diapasão, não tendo o recorrente combatido os fundamentos expostos na decisão agravada, entendo que não pode ser provida a insurgência recursal.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/07/2020